Tribunal: TJSP
Processo: 0014372-37.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIAÇÃO DE TELEFONE SOLTA NA VIA PÚBLICA. QUEDA DA CONDUTORA DE MOTOCICLETA. Pretensão da autora ao recebimento de indenização pelos danos morais e materiais suportados em decorrência de acidente com sua motocicleta ocasionado por "fio solto" em via pública de propriedade da ré. Sentença de parcial procedência na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. FIAÇÃO DE TELEFONE SOLTA NA VIA PÚBLICA. QUEDA DA CONDUTORA DE MOTOCICLETA. Pretensão da autora ao recebimento de indenização pelos danos morais e materiais suportados em decorrência de acidente com sua motocicleta ocasionado por "fio solto" em via pública de propriedade da ré. Sentença de parcial procedência na origem. Manutenção. Falha nos serviços da ré, em virtude da negligência no dever de manutenção da rede de cabos de telefonia. Responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviços públicos. Inteligência do art. 37, § 6o, da CF e art. 14 e 22 do CDC. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000779749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014372-37.2013.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado MARILENA PARREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE
ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014372-37.2013.8.26.0506
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Marilena Parreira
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz: Francisco Camara Marques Pereira
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17345
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FIAÇÃO DE TELEFONE SOLTA NA VIA PÚBLICA.
QUEDA
DA
CONDUTORA
DE
MOTOCICLETA.
Pretensão da autora ao recebimento de indenização pelos
danos morais e materiais suportados em decorrência de
acidente com sua motocicleta ocasionado por “fio solto”
em via pública de propriedade da ré. Sentença de parcial
procedência na origem. Manutenção. Falha nos serviços
da ré, em virtude da negligência no dever de manutenção
da rede de cabos de telefonia. Responsabilidade objetiva
da empresa prestadora de serviços públicos. Inteligência
do art. 37, § 6o, da CF e art. 14 e 22 do CDC. Majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/15. Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de indenização ajuizada por Marilena Parreira em face de Telefônica
Brasil S/A. Na r. sentença de fls. 337/344, foram julgados parcialmente
procedentes os pedidos formulados para condenar a ré a pagar à autora
indenização por danos materiais correspondente à renda o que deixou de
auferir, conforme se apurar em oportuna liquidação de sentença nos termos do
art. 509 e seguintes do CPC, bem como por danos morais, no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais), atualizados desta data e com juros de mora legais
contados da citação. Diante da sucumbência arcará a ré ainda com o
pagamento de 70% (setenta por cento) do valor das custas processuais,
atualizadas do desembolso, além de honorários advocatícios do patrono da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, atualizado.
Apela o vencido, objetivando a inversão do julgado
alegando: a) ausência de comprovação da responsabilidade; b) ausência de
nexo de causalidade; c) da necessidade de afastamento da indenização por
danos morais; d) ou da necessidade de redução do quantum indenizatório
fixado a titulo de danos morais; e) falha da análise das provas e dos
argumentos apresentados pela apelada e necessidade de afastamento da
condenação aos danos materiais. (fls. 347/362).
Contrarrazões (fls. 370/372).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Tratam-se os autos de ação de indenização por danos
materiais e morais ajuizada por Marilena Parreira em face de Telefônica
Brasil S/A decorrente de acidente ocasionado por fiação da ré.
Consta dos autos que no dia 19 de fevereiro de 2011,
por volta das 10h25, a autora trafegava com sua motocicleta Bis pela Rua
Renê Olivia Strang, bairro Planalto Verde, Ribeirão Preto, quando um fio de
telefone que estava solto na via pública enroscou em seu pescoço, levando a
sua queda e causando lesões físicas que demandaram longo tratamento
fisioterápico e afastamento pelo INSS por oito meses.
Sustenta a autora que necessitou de tratamento cirúrgico
e que teve seu salário reduzido após o retorno ao trabalho, pretendendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indenizada por danos morais e pelos danos materiais correspondentes ao valor
da motocicleta que ficou danificada e à diferença de comissões que deixaram
de ser recebidas.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os
pedidos.
Pois bem.
A responsabilidade das concessionarias de serviço
publico é objetiva, nos termos dos artigos 37, §6o, da Constituição Federal “as
pessoas jurídicas de direito publico e as de direito privado prestadoras de
serviços publico responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa.”
Incide, ainda, os arts. 14, 17 e 22 do CDC, os quais
estabelecem a responsabilidade objetiva pelos danos causados aos
consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço público, ou seja,
desnecessária a inversão do ônus da prova, eis que a ré apenas se isenta da
responsabilidade objetiva se comprovar alguma das excludentes de
responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu in casu.
Nesse sentido, já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal:
“A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a
terceiros usuários, e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, §
6o, da CF. A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato
administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço público é
condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurídica de direito privado” (RE 591.874, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgamento em 26-8-2009, Plenário, DJE de 18-12-2009, com repercussão
geral).
No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAS E ESTÉTICOS. Acidente de moto provocado por fio solto na via.
Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que o fio não era de sua
propriedade. Acervo fático-probatório que atribui veracidade às alegações
do Autor. Danos morais. Existência. Falha nos serviços da Ré, diante da
negligência no dever de manutenção da rede de cabos de telefonia. Dever de
segurança pela prestadora de serviços. Danos materiais. Ocorrência.
Orçamentos realizados, sendo levado em consideração o de menor valor.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1003214-15.2015.8.26.0597; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAS E ESTÉTICOS. Acidente de moto provocado por fio solto na via.
Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que o fio não era de sua
propriedade. Acervo fático-probatório que atribui veracidade às alegações
do Autor. Danos morais. Existência. Falha nos serviços da Ré, diante da
negligência no dever de manutenção da rede de cabos de telefonia. Dever de
segurança pela prestadora de serviços. Danos materiais. Ocorrência.
Orçamentos realizados, sendo levado em consideração o de menor valor.
RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1003214-15.2015.8.26.0597; Relator (a): Berenice Marcondes Cesar; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro: 27/11/2019).
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS FATO DO SERVIÇO. Fio solto em via
pública. Nexo causal com o acidente noticiado. Vítima do sinistro que se
considera consumidora por equiparação CDC, art. 17. Precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de aplicação da regra da
inversão do ônus da prova, a luz do disposto no art. 6o, VIII, do CDC, mas
também com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC. Danos morais e materiais
evidenciados. Reparação devida. Patamar bem fixado na origem.
RECURSOS
DESPROVIDOS.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001916-75.2019.8.26.0361; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)
Importante destacar, ademais, que o fato de estar
caracterizado, no caso, um comportamento omissivo da concessionária, que
não teria promovido à adequada manutenção do cabeamento telefônico,
permitindo que fios ficassem soltos na rua, não afasta a conclusão de que se
trata de responsabilidade objetiva e, portanto, independente da necessidade de
comprovação de culpa.
Isso porque, à concessionária de serviço público
incumbe exercer efetiva vigilância na estrutura de fios telefônicos
indispensáveis para o serviço público que administra. Deve, por isso, adotar
mecanismos hábeis e eficientes de controle, para impedir permanência de fios
soltos/rebaixados e outros objetos perigosos na via pública, disponibilizando
maior efetivo de funcionários e investindo na segurança do sistema.
Na análise do quantum indenizatório, deve-se levar em
conta que o valor deve a um só tempo compensar o dano sofrido e impor
sanção ao infrator, com o intuito de evitar o cometimento de novos ilícitos.
Quanto ao valor da indenização, a soma de R$
10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para recompor o abalo moral
experimentado.
Como é sabido, o montante a título de reparação de
danos morais, ao mesmo tempo em que se destina a reparar o sofrimento e
desmotivar a reiteração da conduta, não pode, de outro giro, significar
enriquecimento sem causa do ofendido. O quantum indenizatório deve
recompor os danos morais sofridos, sem representar um acréscimo no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
patrimônio da parte.
Para o arbitramento da fixação do valor da indenização
a título de danos morais, à vista da falta de critério legal objetivo, mister
considerar as condições econômicas das partes, as consequências do ato e a
intensidade da culpa.
Verifica-se que a autora sofreu lesões corporais,
inclusive com fratura na clavícula direita, conforme documentação carreada à
petição inicial, havendo necessidade de atendimento hospitalar, conforme
consta do boletim de ocorrência (fls. 15/18) ficando afastada de suas
atividades laborais.
Veja-se que a ré não providenciou a manutenção
adequada do local dos fatos, agindo de maneira omissiva quando tinha o dever
jurídico de agir para impedir o evento danoso.
Com efeito, conforme consta da r. sentença o dano
material ficou comprovado, seja pela prova documental carreada, seja pela
testemunhal colhida na instrução processual, sendo que os valores,
corretamente foram postergados para serem apurados em fase de liquidação
de sentença.
Assim, sendo certa a existência do dano material, caberá
à autora apresentar em sede de liquidação todos os comprovantes necessários
para que seja aferido o valor a ser indenizado.
Por fim, em face da sucumbência recursal, majoram-se
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para 12% do valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condenação, atualizada, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator